Tribunal: STF
Processo: RHC 64647
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-11-28
Data de publicação: 1986-11-28

Ementa:
- SENTENÇA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA PARA JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO, A FIXAÇÃO DA PENA E O REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DESTA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DE PRIMEIRO GRAU AINDA NÃO ESGOTADA, QUANTO
AO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.